Tribunal: STF
Processo: AI 687895
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°,
   XXXV, LIV, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE
   NO ART. 102, III, a e c. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II - As
   alegações de violação aos princípios da legalidade e do devido
   processo legal, quando demandarem a apreciação da legislação
   infraconstitucional, configuram, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que impede a utilização do
   recurso extraordinário.
III - O Tribunal a quo não declarou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição. Incabível a interposição de recurso extraordinário
   com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição.
IV -
   Agravo regimental improvido.